Tribunal: TJDFT
Processo: 0745515-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECEBÍVEIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, conforme o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. As instituições de pagamento, chamadas de operadoras de cartão de crédito, quando limitadas à prestação dos serviços de emissor de instrumento de pagamento pós-pago e de credenciador, estão excluídas da necessidade de autorização do Banco Central para funcionamento, e, consequentemente, não estão abrangidas pelo SISBAJUD, sendo cabível a expedição de ofício na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, mostrando-se medida razoável e proporcional.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.